Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se configura o delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 quando, embora vigente medida protetiva e comprovada a ciência do acusado quanto ao seu teor, não se evidencia o dolo de descumprimento da ordem judicial, sobretudo quando a aproximação decorre de ato inerente à atividade profissional do réu, com anuência da própria vítima, que forneceu seu contato telefônico para intermediar a entrega de gás de cozinha contratada por terceira pessoa.
2. Recurso conhecido e desprovido.